Tribunal: TJPA
Processo: 0801418-11.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801418-11.2022.8.14.0031

APELANTE: DINASAN BARBOSA MENESES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0801418-11.2022.8.14.0031

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DINASAN BARBOSA MENESES (ADVOGADO: HEBER DE SOUZA XAVIER)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PADRASTO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. As negativas judiciais da vítima e de sua genitora não se coadunam com as demais provas colhidas desde a fase policial. A vítima confirmou os abusos que sofria perante a assistente social da delegacia de Moju/PA, perante a autoridade policial, perante um médico, perante uma enfermeira e perante a perita do CPC Renato Chaves. Na esfera judicial, suas alegações de que tudo foi mentira se mostram repletas de contradições e desconectadas dos demais elementos existentes nos autos.
O laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima atesta a ausência de vestígios, não tendo o condão de, por si só, estabelecer que não existem provas da materialidade do crime.
Mantida a dosimetria da pena.
R
ecurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801418-11.2022.8.14.0031

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DINASAN BARBOSA MENESES (ADVOGADO: HEBER DE SOUZA XAVIER)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por DINASAN BARBOSA MENESES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 15 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
“no mês se setembro/2022, na vila Curuperé, zona rural de Moju/PA, o denunciado DINASAN BARBOSA MENESES praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal na vítima Ewelin Paola Neves dos Prazeres, nascida em 26/04/2011 (11 anos de idade), sua enteada. Infere-se nos autos que a Polícia Civil foi acionada por morador da vila Curuperé, zona rural de Moju/PA, noticiando que a infante Ewelin Paola Neves dos Prazeres vinha sendo sexualmente abusada pelo padrasto DINASAN BARBOSA MENESES. No dia 13/10/2022, uma equipe da Polícia Civil, da qual integrava a assistente social Francyelle da Silva Martins, dirigiu-se à vila Curuperé a fim de averiguar a informação. Em conversa com a sra. Williane Neves dos Prazeres, esta afirmou para a supracitada assistente social que sua filha Ewellin havia sido abusada sexualmente pelo denunciado. Ato contínuo, a Sra. Williane conduziu a equipe policial ao encontro da ofendida, que se encontrava na escola. No percurso da escola de volta para a casa, a criança Ewellin afirmou para a assistente social Fracyelle que seu padrasto Dinasan vinha abusando dela, relatando que o denunciado pegava em seus seios, apertava-os, bem como já havia tentado rasgar suas roupas. Contou que o denunciado havia lhe abusado por duas vezes, sendo que a última vez foi no mês anterior (setembro, no caso), oportunidade em que o denunciado, aproveitando que a Sra. Williane estava no banheiro, entrou no quarto e tentou rasgar suas roupas, ocasião em que a vítima gritou e empurrou-o. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 16 de janeiro de 2023, id-16137903.

Aduz o apelante que inexistem provas de autoria e de materialidade do delito, devendo ser absolvido. Alega que não há provas que sustentem as alegações e as declarações que instruíram os autos, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Requer os benefícios da justiça gratuita. Informa que os fatos narrados, se fossem verdade, configurariam no máximo mero constrangimento previsto no artigo 232 do ECA. Pretende a aplicação da pena base no mínimo legal, caso não seja absolvido.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por DINASAN BARBOSA MENESES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 15 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O apelante requer os benefícios da justiça gratuita, bem como o direito da apelar em liberdade. Informa que os fatos narrados, se fossem verdadeiros, configurariam no máximo mero constrangimento previsto no artigo 232 do ECA. Pretende sua absolvição por insuficiência de provas ou a aplicação da pena base no mínimo legal.

Conheço do recurso.

Indefiro os benefícios da gratuidade recursal, uma vez que o recorrente não comprovou sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

É inadequada a via eleita pelo ora recorrente para o pleito de recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus. Rejeito o pedido, eis que inadequada a via eleita.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante do exame sexológico, Id-16138256, dos documentos acostados aos autos no id-16137912 e nos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual.

Os documentos médicos existentes nos autos e realizados na vítima Ewelin, ainda na fase extrajudicial, comprovam que ela relatou a ocorrência de abusos sexuais pelo padrasto, conforme registrou o médico Alessandro Fernandes, id-16137912 que na ocasião da avaliação solicitou que fosse realizada a avaliação da vítima pelo conselho tutelar. A Enfermeira Roseane C. Almeida registrou que “
menor relata que o abuso ocorria desde os seus 05 anos, a mesma deu entrada após dor abdominal. Menor preferiu não relatar à equipe se houve ou não penetração, informou somente ao conselho
”.

Em atendimento no IML a vítima referiu que o padrasto passou as mãos nos seios dela diversas vezes, que não recorda quando os abusos começaram, nega que ele tenha pedido para fazer outros atos ou carícias, também negou que ele tenha tocado em sua região genital ou consumado algum ato sexual. Negou ter sido vítima de outras pessoas previamente.

A vítima, EWELIN PAOLA NEVES DOS PRAZERES, em depoimento especial, ainda na fase policial, declarou, id-16137912, que:
“(...) a única pessoa que já passou a mão em mim, nas minhas partes, vagina e pegou no meu peito, foi meu padrasto, DINASSAN. Já faz tempo isso, eu vim aqui, e com medo, disse que era mentira, que ele nunca tinha feito nada comigo, (...) mas ele fez sim, ele ficava tocando em mim. Desculpa por ter mentido, eu tava com medo dele fazer algo comigo.” (sic
).

A violência sexual referida pela vítima não deixa vestígios, eis que se trata de toques nas partes íntimas.

O áudio de id-16138251 relatado pela genitora da vítima demonstra que a menor já havia narrado para sua mãe que o “tio”, DINASAN havia passado as mãos em seus seios.

Em juízo, id-16138248, a vítima disse que “tudo que falou era mentira”; “que inventou tudo porque estava com raiva”; “que sua vontade era tirar o padrasto da cadeia porque ele não deixava faltar nada em casa e era mais que um pai para mim”. “Que quando contou sobre o ‘tio’, a mãe ficou 2 dias sem falar comigo”. (...).

A genitora da vítima, Williane Neves dos Prazeres, em juízo, id-16138246, afirmou que sua filha lhe falou sobre o fato umas três vezes e toda vez sorria; que indagou a sua filha sobre o fato umas três vezes, eis que queria ter certeza. Afirmou que posteriormente sua filha lhe disse que era tudo mentira. Disse que contou para um senhor chamado Alderino, porém não soube dizer se tudo foi inventado por sua filha por conta da ameaça feita por Alderino ou por causa da raiva de sua filha pela proibição em andar até tarde na rua de bicicleta. Perante a autoridade policial a genitora afirmou que nunca havia ouvido essa estória. Disse que mentiu na delegacia porque foi pressionada e não soube dizer o nome dele, mas que era um advogado contratado pelo réu, Id-16138245. Afirmou ainda que mentiu na segunda oportunidade em que foi ouvida, quando disse que sua filha havia lhe contado sobre os abusos. Não soube explicar porque mentiu, id-16138244.

A testemunha Alderino, em juízo id-16138244, diz que a esposa do acusado chegou em sua casa contando que já sabia dos abusos sofridos pela menor, que o acusado pegava nos seios da menina. A testemunha afirma que toda a vizinhança comentava sobre o caso. Diz que gravou a conversa da genitora e que trouxe aos autos o áudio. Afirma que foi surpreendido pela negação dos fatos em juízo pela genitora.

O depoimento da testemunha genitora da vítima é repleto de contradições, pois esta começa afirmando que não sabia de nada e depois diz que sabia mas que mentiu e depois diz que sua filha inventou toda a estória, não sabendo explicar por qual motivo, apesar de indagada pelo representante do Ministério Público e pelo Juiz.

As negativas judiciais da vítima e de sua genitora não se coadunam com as demais provas colhidas desde a fase policial. Ademais, sempre que prestaram declarações sem a presença do réu ou do advogado por ele constituído, elas confirmaram os abusos sofridos pela criança.

Ressalto que a vítima confirmou os abusos que sofria por parte do réu perante a assistente social da delegacia de Moju/PA, perante a autoridade policial, perante um médico, perante uma enfermeira e perante a perita do CPC Renato Chaves. Por sua vez, na esfera judicial, suas alegações de que tudo foi mentira se mostram repletas de contradições e desconectadas dos demais elementos existentes nos autos, como bem afirmado pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do recorrente. Ademais, a alegação quanto à insuficiência de provas não merece acolhida, uma vez que restou comprovada a prática dos delitos previstos no art. 217-A c/c 226, II, do CP.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro [...], em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não têm testemunhas, ou deixam vestígios.
(STJ, HC 98.093/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJ 12.5.2008).

“(...) 1
. O laudo de exame de corpo de delito na vítima do crime de atentado violento ao pudor, que atesta a ausência de vestígios, não tem o condão de, por si só, estabelecer que não existem provas da materialidade do crime.

2. Outrossim, "[a] palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios"
(...)
(AgRg no AgRg no Ag 1.237.839/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010). (destaquei)

Quanto à pretensão de desclassificação para o delito previsto no art. 232 do ECA, se mostra inviável, uma vez que este versa sobre a conduta de submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Assim, a conduta do recorrente atingiu bem jurídico relativo à dignidade sexual, indo além do mero vexame ou constrangimento previstos no art. 232 do ECA.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP valoradas negativamente, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
, nada havendo a ser acrescentado. Mantenho, portanto, a pena base em 10 anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP (padrasto da vítima), bem como a elevação da pena em 1⁄2, totalizando 15 (quinze) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024